Tribunal: STF
Processo: AI 248759
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        A matéria constitucional ventilada nas razões do recurso
extraordinário não foi debatida no acórdão recorrido, incidindo o
óbice da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.